Tribunal: TJDFT
Processo: 0743082-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.